Tribunal: STF
Processo: ARE 1578497
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Lara Gidiel contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL.



    PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. Preliminar se confunde com o mérito e conjuntamente será examinada.



    MÉRITO. 1. MATERIALIDADE. A materialidade do crime resta configurada pelo registro de ocorrência policial (evento 1, REGOP3); pelo Auto de Apreensão (evento 1, AUTOCIRCUNS5 e evento 1, AUTOCIRCUNS5); pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância ( evento 1, PERÍCIA8); pelo Laudo Pericial nº 195886/2022 e 195917/2022 (evento 40, LAUDPERI1 e evento 40, LAUDPERI2); pelo Laudo Pericial nº 223631/2022, da Divisão de Balística Forense (evento 46, LAUDO1 ); pelo Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE9); pelo relatório preliminar de análise de dados do telefone celular de LARA (evento 47, OUT1), bem como pela prova oral apresentada durante a instrução do feito.



    2. AUTORIA.



    2.1. Quanto ao crime de tráfico de drogas - 2º fato - A autoria igualmente segue demonstrada, pois em que pese a negativa dos acusados, foram presos em flagrante, estando na posse de LARA 07 porções de cocaína, com peso de 05g; 118 porções de maconha, pesando 748g, além de balança de precisão e a quantia de R$ 990,00, e com VÍTOR, 01 tijolo de cocaína, com peso de 310g, conforme consta da Ocorrência Policial, Laudo de Constatação da Natureza da Substância, Auto de Apreensão e Auto de Prisão em Flagrante. A defesa alega a insuficiência de provas da traficância, todavia esta tese não merece prosperar. No que condiz ao elemento subjetivo do tipo de tráfico, para a sua configuração não é necessário que o réu seja visto comercializando entorpecentes, consumando-se o crime com o simples guardar para entrega a consumo a terceiros. Ademais, a quantidade da droga não é irrelevante, ainda mais somada aos instrumentos encontrados durante a revista pessoal apontando a traficância, de modo que é impositiva a manutenção da condenação pela incursão no tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.



    Por essas razões, estando comprovado que os acusados LARA e VITOR traziam consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, é impositiva a manutenção da condenação pela incursão no tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.



    2.2. Quanto ao crime de associação para o tráfico - 1º fato. Do exame dos autos verifica-se que não há qualquer indicativo da permanência e da estabilidade da conduta, bem como de atos engajados entre os acusados, não merecendo provimento o recurso ministerial, restando mantida a absolvição das imputações do art. 35 da Lei nº 11.343/06.



    2.3. Quanto ao crime de posse de munições - 3º fato. Caso em que apreendidos quando do flagrante, com o Vítor, nas mesmas circunstâncias de tempo e local em que apreendidos os entorpecentes, 06 munições calibre .38mm. O crime em comento é de perigo abstrato, consumando se com o simples fato de o agente ter a posse de arma de fogo e/ou munição, sendo irrelevante o dolo de caracterizar perigo concreto. Todavia, adotando-se o parâmetro utilizado pela 4ª Câmara Criminal deste Tribunal, e das cortes superiores, que estipula como o teto de 6 (seis) cartuchos como corte para fins de definição como quantidade ínfima, resta absolvido o acusado no ponto, ante a adoção do princípio da insignificância.



    3. DOSIMETRIA. 3.1. Ré Lara. Mantida pena basilar ante vetorial negativa quantidade e diversidade da droga apreendida, na fração de 1/6, restando fixada de forma individualizada e proporcional ao caso concreto, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas. Na 2ª fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da menoridade e reduzida a pena no mínimo legal. Não há falar em atenuante da confissão espontânea, ante a negativa de traficância pela ré.



    3 . 1 . 1 . Privilegiadora do tráfico. Fração máxima (2/3). Disposição de ofício. Pena redimensionada. Considerando a primariedade da acusada ( evento 2, CERTANTCRIM2 ), ausência de antecedentes criminais, e de indicativos de que se dedique à traficância ou organização criminosa, bem como considerando que a quantidade e diversidade da droga apreendida, consoante entendimento do e. STJ, é matéria a ser mensurada na primeira fase da dosimetria, alterada, de ofício, a fração aplicada e fixada a redutora em fração máxima (2/3). Pena redimensionada e fixada a definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto.



    3.1.2. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período fixado, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em condições a ser definidas pelo Juízo da Execução.



    3.1.3. Reduzida proporcionalmente a pena de multa, fixando-a em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato



    3.2. Réu Vitor. 3.2.1. Na 1ª fase da dosimetria, negativada as vetoriais maus antecedentes e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e incidindo a fração de 1/6 para cada vetorial.



    3.2.2. Na 2ª fase da dosimetria, reconhecida a agravante da reincidência (processo nº 010/2.17.0008706-9, com decisão transitada em julgado em 08/03/2022) e utilizada a fração de 1/6, resta a pena redimensionada e fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual é tornada definitiva, ante a ausência de majorantes ou minorantes.



    3.2.3. O regime inicial é o fechado, conforme o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.



    3.2.4. A pena pecuniária, a qual deve ser fixada proporcionalmente a pena corpórea, e fixada ao patamar de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.



    4. Não há falar na isenção da pena de multa, conforme postula a defesa, sob o fundamento de hipossuficiência dos acusados, uma vez que a pena de multa cominada cumulativamente a pena privativa de liberdade decorre de expressa previsão no tipo penal, não sendo facultado ao juiz deixar de aplicá-la em razão da insuficiência econômico-financeira, sob pena de negativa de vigência à lei federal. Assim, a eventual impossibilidade de o Réu pagar a pena de multa, por não ter condições econômico financeiras, deve ser analisada e resolvida no juízo das execuções.



    5. Com referência os dispositivos prequestionados, na linha decisória do acórdão, não há falar em negativa de vigência a qualquer dispositivo legal. As questões necessárias para solucionar a controvérsia objeto do recurso foram precisamente examinadas, não havendo qualquer negativa de vigência à disposição constitucional ou infraconstitucional. Outrossim, o juiz ou tribunal não estão obrigados a examinar, exaustivamente, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas em que baseia sua decisão. 



    APELAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA.” (e-doc. 445, p. 15-17).



    No recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 5º, incisos LVII e XLVI. (e-doc. 460).



    Alega, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ante as incongruências nos depoimentos dos agentes públicos, violando a presunção de inocência. Ademais, aponta violação ao princípio da individualização da pena, ao não ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, visto que a ré admitiu a propriedade das drogas. 



    Ao final do apelo extremo, requer: 



    “Ante o exposto, seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, incisos LVII e XLVI, todos da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido.” (e-doc. 460, p. 14).



    Examinados os autos, decido.  



    Inicialmente, no que tange à alegação de contrariedade ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que não admitiu o recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 182).



    Todavia o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o  não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado.



    Ademais, a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria



    “3 - Repercussão Geral



    No ponto, porque oportuno, destaque-se a repercussão geral da questão constitucional ora agitada (art. 103, § 3°, da CF / art. 543 - A, § 2°, do CPC), eis que a solução da controvérsia repercutirá não apenas na presente persecutio criminis, na medida em que preservará a ordem jurídica e a proteção judicial efetiva com a observância ao dever de fundamentação das decisões judiciais quando em foco processos permeados por vícios como o da espécie. 



    Sem dúvida, os aspectos jurídicos da questão apreço ultrapassam a órbita do direito subjetivo do recorrente, dado que a correta aplicação e interpretação das normas constitucionais, especialmente quando versam a respeito de direitos e garantias constitucionais, têm repercussão no ambiente da efetiva prestação jurisdicional, evitando o estabelecimento de insegurança jurídica.” (e-doc 460, p. 9-10).



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente